Tribunal: STF
Processo: HC 84700
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS (LEI 8.137/90, ARTS. 1º, III E 2º, II).
QUADRILHA OU BANDO (CP, ART. 288). SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM FACE DE PARCELAMENTO DEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO (LEI 10.684/03,
ART. 9º). RECUSA DO TRF/3ª EM DECIDIR. APENSOS HC 84.701 E HC
84.989.
1.      O pedido de suspensão da execução, diante do
parcelamento do débito tributário deferido pela administração, deve
ser decidido pelo TRF/3ª Região, independentemente de ter sido
requerido por um dos condenados, cuja apelação não foi recebida.
Trata-se de pretensão que, formulada em benefício da pessoa
jurídica, favorece todos os sócios denunciados e condenados, sendo
irrelevante que o requerimento tenha sido apresentado por condenado
cuja apelação não foi recebida.
2.      HC 84.700 deferido
parcialmente, HC 84.701 e HC 84.989 indeferidos.